Tribunal: TJDFT
Processo: 0733466-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0733466-26.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIS FERNANDO LACERDA ARAO RECORRIDO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, JEAN MORAIS OLIVEIRA, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA DECISÃO ID. 30959830. Indefiro o pedido de retirada de pauta formulado pelo recorrente. O recorrente não juntou aos autos o comprovante do recolhimento do preparo, nem comprovou a condição de hipossuficiente, dentro do prazo de 48 horas, não obstante devidamente intimado a fazê-lo, em desobediência ao disposto no § 1o do art. 42 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 132, § 4o, do CC. O recurso inominado está sujeito a preparo, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, que será efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 71, I, e 74, §3o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal c/c artigo 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95). Ressalta-se a inaplicabilidade do art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)". Por fim, muito embora o patrono do recorrente alegue que o pedido “decorre do fato de o recorrente ter passado por um severo problema de saúde em razão da COVID-19”, sequer acostou ao feito qualquer documentação apta a corroborar sua assertiva. Ante o exposto, determino a manutenção do feito na pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito